Tribunal: TJPA
Processo: 0800109-14.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800109-14.2023.8.14.0000

PACIENTE: DARLEY LUIS DIAS DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0800109-14.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:

HELTON MACHADO CARREIRO
, OAB/PA 22.880

PACIENTE: DARLEY LUIS DIAS DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª
VARA CRIMINAL DE CASTANHAL
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 157, §2º, II E IV C/C §2º-A, I E 158, §1º, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO QUALIFICADO E EXTORSÃO).

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

A PRISÃO PROVISÓRIA FORA DECRETADA E MANTIDA POR ESTAREM PRESENTES OS REQUISITOS DA TUTELA CAUTELAR. HAVENDO FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO MONOCRÁTICO
. NO CASO EM EXAME, AO CONTRÁRIO DO QUE ALEGA O IMPETRANTE A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO SE FAZ PRESENTE PARA FINS DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA E INQUESTIONÁVEL DA CONDUTA IMPUTADA, EM TESE, AO PACIENTE. O JUÍZO AO MANTER A PRISÃO PREVENTIVA LEVOU EM CONSIDERAÇÃO
O FATO DE QUE HÁ PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA, CONSISTENTES NA PRÁTICA DOS CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO, COMPELINDO UMA DAS VÍTIMAS A REALIZAR TRANSAÇÕES BANCÁRIAS, VIA PIX, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 9.605,97, EM SEU FAVOR, NA COMPANHIA DE OUTRO INDIVÍDUO AINDA NÃO IDENTIFICADO NOS AUTOS, RESTRINGIDO A LIBERDADE DAS VÍTIMAS E NA PRESENÇA DE CRIANÇAS. IMPORTANTE REGISTRAR AINDA, QUE NA AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 10/01/2023, AS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS INFORMARAM QUE ESTARIAM SENDO AMEAÇADAS.

LOGO, NÃO TEM COMO PROSPERAR A PRESENTE ORDEM.

2.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
DESPROVIMENTO
. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

3.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

4.

DA PRISÃO DOMICILIAR
POR POSSUIR FILHO MENOR DE IDADE, DEPENDENTE FINANCEIRAMENTE, SENDO O ÚNICO PROVEDOR
.
TESE REJEITADA.
NÃO HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDIQUEM QUE O REFERIDO DENUNCIADO É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA. NESTE PONTO, VALE RESSALTAR QUE A SUBSTITUIÇÃO PUGNADA TRADUZ DIREITO SUBJETIVO DO ENCARCERADO E, PORTANTO, PODER-DEVER CONFERIDO AO MAGISTRADO.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

02ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 31 de janeiro de 2023 e término no dia 02 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
DARLEY LUIS DIAS DE ALMEIDA,

em face de ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA, nos autos da Ação Penal nº 0806835-90.2022.8.14.0015, pela suposta prática dos crimes de roubo qualificado e extorsão.

Requer a Defesa a revogação d
a prisão preventiva do paciente, vez que se encontram ausentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Aduz que o paciente
está preso desde o 27/09/2022, alegando ser a medida ilegal, sustentando ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis e pai de um infante que depende de seu trabalho para manutenção e sustento.

Alega que a medida prisional fora decretada e mantida com argumentação genérica e inidônea, além de não demonstrar de forma crível o motivo pelo qual as outras medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal seriam insuficientes. Nesses termos, pugna, liminarmente, pela concessão da ordem, requerendo imediata expedição de alvará de soltura, com aplicação de medidas cautelares diversas presentes no art. 319 do Código de Processo Penal.

Deneguei
a liminar às fls. 35/36, ID nº 12308208, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fls.

44/46, ID º

1232906), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
SÍNTESE DOS FATOS
: Segundo consta na denúncia, no dia 26/09/2022, por volta das 12:30 horas, o paciente supostamente, juntamente com um nacional não identificado, em concurso de agentes, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, com restrição da liberdade das vítimas, subtraiu para sim um Playstation 4, um controle do mencionado aparelho, um aparelho celular Samsung A12 e as chaves dos veículos das vítimas Leidivan Modesto de Castro e Lidiane da Silva Alves.

Ademais, que o Paciente teria compelido a vítima Leidivan Modesto de Castro a realizar duas transações bancárias, via PIX, por meio de aplicativo, totalizando o valor de R$ 9.605,97, ambas em favor do paciente (chave PIX: CPF n.037.301.622-09 – Nubank).

-
Exposição da causa ensejadora da medida constritiva
: Em 21/10/2022 este Juízo, após o parecer do Ministério Público, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e a sua substituição por medida cautelar diversa, por estarem presentes os requisitos do art. 312 e 313 do CPP, sobretudo pela garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. No mesmo ato, foi designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 12/12/2022.

Na data acima mencionada, foi realizada a audiência de instrução, em que foram ouvidas as vítimas Lidiane da Silva Alves e Leidivan Modesto de Castro. Em ato contínuo, foi ouvida a testemunha Danilo Sousa de Siqueira Campos. A audiência foi redesignada para o dia 10/01/2023, em razão da ausência de testemunha.

No dia 13/12/2022, este Juízo apreciou o pleito de liberdade provisória feita pela defesa em audiência, indeferindo-o, pela presença das condições favoráveis para a manutenção da custódia cautelar, sobretudo em razão da gravidade em concreto do crime possivelmente cometido, com restrição da liberdade das vítimas e na presença de crianças, com indícios de autoria em face do Paciente.

A continuação da instrução ocorreu regularmente em 10/01/2023, com as oitivas das testemunhas Afonso Deligório Freitas Junior, Camila Calil Magalhães e Arthur Soares Guimarães. Em ato contínuo, foi realizado o interrogatório de Darley Luis Dias de Almeida. No ato, a defesa fez novamente o pedido de liberdade provisória do acusado, o que foi indeferido, por
estarem presentes os indícios de autoria e materialidade, bem como para resguardar a integridade física da testemunha que, em audiência, informou que estaria sendo ameaçada.

-
Indicação da fase em que se encontra o processo
:
Os autos estão com vistas ao Ministério Público para apresentar memoriais, com prazo em andamento.

Nesta
Superior Instância
(fls. 49/52, ID nº 12345005), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como suscitou condições pessoais favoráveis e a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
manteve a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trechos da decisão que manteve sua prisão preventiva no dia 13/12/2022:

“(...) Há fortes indícios de que o denunciado foi coautor do crime do art. 157, §2º, II e V, c/c §2º-A, I, c/c Art. 158, §1º, do Código Penal em face das vítimas Leidivan Modesto de Castro e Lidiane da Silva Alves, visto que teria sido o beneficiário de uma transação bancária PIX nos valores de R$ 8.640,00 e R$ 960,00, fruto do referido roubo.

Ressalto que a primariedade, a ocupação laboral lícita e bons antecedentes, são apenas indicativos que auxiliam o julgador no momento de decidir. Não está ele obrigado ao deferimento do pedido, uma vez presentes as condições favoráveis para a manutenção da custódia cautelar, o que, a meu ver, se verifica no caso em apreço.

No caso, percebo que não houve mudança no quadro fático, base do motivo das decisões de id. 78287936 e 80000062, em que foi decretada e mantida, respectivamente, a custódia cautelar do denunciado.

Presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, visto que a medida extrema se impõe de plano, em garantia da ordem pública, sobretudo da gravidade em concreto do crime possivelmente cometido, com restrição da liberdade das vítimas e na presença de crianças.

Sobre a alegação de que Darley Luís Dias de Almeida é o único provedor de sua família, que tem sua companheira e é pai de uma filha menor de 05 anos, assevero, que não há nos autos elementos probatórios que indiquem que o referido denunciado é o único responsável pela manutenção de sua família.

Por fim, não vislumbro a possibilidade de aplicar medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), posto que não impediria a reiteração da prática criminosa caso o denunciado esteja em recolhimento domiciliar, com a mera proibição de acesso a determinados lugares, ou comparecimento em juízo ou com monitoração eletrônica. (...)”.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

Pois bem. No presente remédio constitucional, existem nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a necessidade
de garantir a ordem pública, ante o perigo concreto do paciente cometer novos delitos.
Logo, não tem como prosperar a presente ordem.

Assim, resta presente o
periculum libertatis
pelo
modus operandi
empregado no crime o que demonstra a gravidade concreta do delito, fazendo-se a prisão preventiva necessária no intuito de evitar a reiteração delitiva, bem como, assegurar os requisitos autorizadores da cautelar, previsto no art. 312 do CPP.

O
periculum libertatis e o fumus commissi delicti
estão presentes, através
modus operandi
empregado no crime o que demonstra a gravidade concreta do delito, bem como, dos indícios de autoria e materialidade.

Dessa forma, a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, não descuidou de fazer menção aos requisitos necessários à referida prisão, utilizando-se, para tanto, de elementos concretos dos autos que ensejaram tal medida excepcional.

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada e mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. REINCIDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos artigos 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no RHC 150.263/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, havendo fundamentação satisfatória por parte do juízo monocrático
, quanto à presença do requisito da ‘garantia da ordem pública’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente. Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais
.

Além disso,
as informações da autoridade apontada como coatora esclarecem sobejamente acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente, que praticou os crimes de roubo e extorsão, compelindo uma das vítimas a realizar transações bancárias, via PIX, totalizando o valor de R$ 9.605,97, em seu favor, na companhia de outro indivíduo ainda não identificado nos autos, restringido a liberdade das vítimas e na presença de crianças. Importante registrar ainda, que na audiência realizada no dia 10/01/2023, as vítimas e testemunhas informaram que estariam sendo ameaçadas.

Cumpre salientar, ainda, que a manutenção da prisão cautelar não ofende qualquer dispositivo constitucional, sobretudo no que tange aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, bem como não representa antecipação de cumprimento de pena, sendo, para esta diretiva, suficientes os indícios de autoria e não aquela certeza que se exige para sentença condenatória.

Por outro lado, o crime pelo qual o paciente é acusado, tem pena máxima superior a quatro anos, estando, desta forma, enquadrado naquelas hipóteses em que permite decretar a prisão preventiva, conforme previsão legal no art. 313, inciso I do CPP.

No mais, deve-se atentar ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, que por estar próximo das partes, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a custódia cautelar.

Logo, estando a custódia preventiva adequadamente motivada em elementos concretos a indicar a necessidade de resguardar a ordem pública, não há que se falar em ausência de fundamentação na manutenção do encarceramento.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO DESPROVIDO
. [...] 3. A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ AgRg no HC 776334 / RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJ 18/11/2022).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

3. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria

HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE DEFENSOR EM DEPOIMENTO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ADMITIDO. NULIDADE AFASTADA. PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DO ARTIGO 319 DO CPP.
(...). A prisão preventiva, desde que bem fundamentada, como ocorre no caso em comento, tem natureza cautelar e foi recepcionada pela Constituição Federal, como se constata do artigo 5º, incisos LXI e LXVI. Diante da gravidade do fato, resta comprovada a necessidade da prisão cautelar, pois presentes os requisitos que a justificam, de acordo com o artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Diante disso, a prisão está amparada para garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo inviável sua substituição por medidas cautelares diversas. Portanto, inexistente constrangimento ilegal. DENEGARAM A ORDEM.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084686062, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em: 09/12/2020).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA.
I. Presentes os indícios de autoria dos delitos imputados ao paciente, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva para garantia da ordem pública, uma vez que reenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. II. Decisão que decretou a prisão preventiva devidamente motivada, em observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. III. Fumus comissi delicti e periculum libertatis evidenciados. Presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sendo imperativa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública diante da periculosidade da paciente do modus operandi e a tendência à reiteração delitiva. (...). PRECEDENTES DO STJ E TJRS. ORDEM DENEGADA POR MAIORIA.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084633486, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 19/11/2020).

4. DA PRISÃO DOMICILIAR
POR POSSUIR FILHO MENOR DE IDADE, DEPENDENTE FINANCEIRAMENTE, SENDO O ÚNICO PROVEDOR
.

No tocante ao pedido de conversão de prisão preventiva por domiciliar, alegando que o investigado se resta imprescindível aos cuidados do filho menor de idade, sendo o único provedor de sua família, no mesmo sentido,
não
merece razão.

Quanto aos cuidados do filho, a autoridade coatora relata que não há nos autos elementos probatórios que indiquem que o referido denunciado é o único responsável pela manutenção de sua família. Neste ponto, vale ressaltar que a substituição pugnada traduz direito subjetivo do encarcerado e, portanto, poder-dever conferido ao magistrado. Com a literalidade do art. 318, caput, do CPP, conclui-se que não basta que a pessoa presa preventivamente se encaixe em qualquer dos modelos listados no tipo; sustenta-se que o juiz deve avaliar aspectos de ordem subjetiva atrelados à pessoa custodiada – caso a caso –, e só após, deferir ou não a substituição da custódia clássica pela domiciliar.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 08/02/2023